Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-13.2015.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NÃO COMPROVADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos credores, em face da sentença que extinguiu o processo, com fundamento nos artigos 485, III, e 924, IV, do CPC, c/c art. 51, I e §1o, da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões, os recorrentes pugnam pela concessão de efeito suspensivo e suscitam preliminar de nulidade da sentença, para o restabelecimento da fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Preliminares de error in judicando e error in procedendo. No caso, foram observados os requisitos formais e as questões de direito material, mediante aplicação da norma legal ao caso concreto. Com efeito, o simples inconformismo dos recorrentes não tem o condão de invalidar a sentença. Preliminares rejeitadas.
6. A comprovação de que a indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ocorreu na forma estabelecida no artigo 11, incisos I e II, da Portaria Conjunta 53/2014, é condição para a prorrogação do prazo processual. O ônus da prova incumbe a quem alega e, no caso, a prova documental produzida pelo credor/recorrente não é hábil para a comprovação da indisponibilidade do sistema do PJe, porquanto não retrata datas.
7. No contexto da Lei n.o 9.099/95, o não atendimento da parte, devidamente intimada, à determinação de dar prosseguimento ao feito dá causa à extinção do processo, sem resolução do mérito, independente de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/95. No mesmo sentido: Acórdão 1159587, 07011909820188070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no PJe: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A extinção do processo, sem resolução de mérito, a despeito da existência de crédito garantido (art. 860, do CPC), não redunda em ofensa aos princípios da celeridade (art. 2o, da Lei no 9.099/95), da duração razoável do processo e da efetividade (art. 5a, LXXVIII, da CF; art. 4o, do CPC). Ademais, o arquivamento sem baixa na distribuição possibilita a retomada da fase executiva, mediante apresentação de planilha atualizada e discriminada do débito, além da indicação das medidas úteis e efetivas para a satisfação do crédito perseguido.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
10. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
11. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.